Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746715-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: NELIO NEGREIRO DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do despacho de ID 70123360, em face da certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido nestes autos e da determinação de reencaminhamento dos autos a esta 1a Câmara Cível pelo eminente Presidente deste Tribunal, determinei fosse o impetrante instado a promover o cumprimento definitivo do julgado (Acórdão no 1818137 – ID 56198004), que impôs ao ente distrital o fornecimento do medicamento vindicado pelo impetrante, na forma prescrita no relatório médico constante do feito. O impetrante requereu o cumprimento definitivo do acórdão (ID 70549106), postulando a manutenção das providências adotadas na fase de cumprimento provisório do julgado, notadamente o sequestro de verbas públicas, a fim de não prejudicar o tratamento médico que vem sendo realizado. Demais disso, postulou a intimação do impetrado a dar cumprimento definitivo ao julgado. Decido. Com efeito, o requerente traz aos autos comprovação contida em relatório médico de que ainda faz uso do medicamento para o seu tratamento (IDs 70550009 e 70784908). Por sua vez, não há nenhum elemento nos autos, desde o início do cumprimento provisório do julgado, notadamente desde a liminar, de que o ente distrital tenha adotado providências efetivas para, em âmbito administrativo, fornecer ele próprio o medicamento vindicado pelo impetrante. Por isso, mantenho as determinações exaradas em cumprimento provisório de sentença, para que a Secretaria deva continuar promovendo o sequestro mensal da verba pública necessária à aquisição do medicamento e a transferência bancária dos valores sequestrados ao impetrante, na forma e periodicidade anteriormente determinada, até que sobrevenha outra determinação desta relatoria, sem necessidade de nova conclusão do feito. Após o sequestro e transferência bancária, mês a mês, o impetrante deve ser intimado a juntar o orçamento detalhado dos custos da aquisição do medicamento e a comprovação de sua aquisição, com nota fiscal e comprovante de pagamento, o que deve ser certificado pela Secretaria. Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias e nestes autos, dar cumprimento definitivo e voluntário ao julgado exequendo ou, caso queira, para oferecer impugnação ao cumprimento do acórdão exarado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora